Tribunal: TJES
Processo: 0000757-44.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000757-44.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMOS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. IMAGENS DE CASA LOTÉRICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO PRATICADO EM VIA PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o conjunto fático-probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; e (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime, para fins de exasperação da pena-base, mostra-se devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelos boletins de ocorrência, relatório de diligência e relatório final do inquérito policial constantes dos autos.

4. A autoria delitiva emerge de forma segura da prova oral produzida em juízo, especialmente dos depoimentos das vítimas, que confirmam a dinâmica do roubo e o reconhecimento do apelante.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

6. As imagens captadas em casa lotérica demonstram que o recorrente tentou realizar saque bancário utilizando documentos pertencentes à vítima, circunstância que reforça a autoria delitiva.

7. A versão defensiva apresentada em interrogatório judicial permaneceu isolada e desacompanhada de qualquer suporte probatório, não sendo suficiente para afastar o conjunto probatório produzido pela acusação.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime revela-se idônea, pois o roubo foi praticado em via pública, nas proximidades de estabelecimento escolar, circunstância concreta que extrapola os elementos normais do tipo penal.

9. A exasperação da pena-base em 03 (três) meses acima do mínimo legal observa os critérios do art. 59 do Código Penal e atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, constitui fundamento idôneo para condenação em crimes patrimoniais.

2. Imagens e provas circunstanciais que demonstram a posse de bens ou documentos subtraídos reforçam a comprovação da autoria delitiva.

3. A prática de roubo em via pública nas proximidades de escola autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime para fins de exasperação da pena-base.

4. A alegação de álibi desacompanhada de suporte probatório não afasta a robustez do conjunto probatório acusatório.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.12.2023; TJMT, ACr 0001405-21.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 24.09.2024, DJMT 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000757-44.2019.8.08.0029

APELANTE:
RAMOS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RAMOS DE OLIVEIRA SILVA

em face da r. sentença de fls. 59/68 do ID 17765936 proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções do art. 157,

caput
,
do Código Penal, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões de fls. 80/83 ao ID 17765936, a defesa pugna pela absolvição, fundamentando sua pretensão na suposta fragilidade e insuficiência do arcabouço fático-probatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões, no ID 17765944, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18159801, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento

do recurso.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/02-v do ID 17765936) que:

“[...] Consta na peça informativa que no dia 16 de agosto de 2019, por volta das 07h00min, na rodovia BR 482, na altura da E.E.E.F.M. “Jerônimo Monteiro”, o denunciado surpreendeu a vítima Sra. Isabel Cristina Klippel e com emprego de força subtraiu para si a sua bolsa tira colo, contendo a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), documentos e pertences pessoais da vítima. Agindo assim, a denunciada infringiu o disposto no
artigo 157,
caput,
Código Penal.
[...]”

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal nos moldes acima descritos.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus, passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa técnica busca a absolvição do réu, sustentando a tese de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório seriam frágeis e insuficientes para alicerçar um decreto condenatório.

Contudo, após uma análise de todos os elementos constantes dos autos, em especial da prova oral colhida em juízo e dos documentos acostados, concluo, com a devida vênia, que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Com efeito, ao adentrar o mérito recursal, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos, especialmente diante
(i)
do Boletim Unificado nº 39945058 (fls. 05/07-v);
(ii)
do Boletim Unificado nº 40118951 (fls. 09/10);
(iii)
do Relatório de Diligência (fl. 13);
(i
v
)
do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 16/18), todos acostados ao ID 17765936.

No que concerne à
autoria
, esta emerge de forma igualmente cristalina do conjunto probatório, recaindo de maneira segura sobre o apelante.

A vítima Isabel Cristina Klippel, ao ser ouvida em juízo, confirmou integralmente a dinâmica fática descrita na denúncia, asseverando que o apelante lhe subtraiu a quantia aproximada de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Veja-se (ID18105498):

Ministério Público:
A senhora ficou com prejuízo de quanto, senhora Isabel?

Isabel Cristina:

De quinhentos, quinhentos e poucos reais, daquilo que o senhor falou mesmo.

Ministério Público:
Isso, né? Mas aí perdeu, além disso, a bolsa, né? E os documentos?

Isabel Cristina:
Sim, os documentos eu achei.

Ministério Público:
Achou?

Isabel Cristina:
Achei.

Ministério Público:
E a bolsa?

Isabel Cristina:
A bolsa não.

Ministério Público:
Não, né? A senhora conseguiu reconhecer depois na delegacia quem tinha te assaltado, te furtado?

Isabel Cristina:
Sim, o delegado me mostrou uma foto pra mim, eu reconheci ele.
[...] Mas lá na delegacia, quando o policial mostrou a foto, quando ele lá na casa, na casa lotérica,
na casa lotérica, eu reconheci ele porque ele olhou, quando eu gritei que ele tinha me roubado, ele olhou pra trás, ainda fez uma cara feia pra mim, aí eu reconheci ele.
[...] -destaquei

Adicionalmente, a versão narrada pela segunda vítima, Iverilda Maria Soares de Moraes, também corrobora com os fatos (ID18105498):

Ministério Público:
Você pediu ajuda e pessoas passaram pelo local, mas mesmo assim não teve êxito. Foi isso mesmo que aconteceu, senhora Iverilda?

Iverilda Maria:
Foi.

Ministério Público:
E a senhora teve um prejuízo mais ou menos de quanto?

Iverilda Maria:
Não, prejuízo eu não tive não, porque eu não tava com dinheiro não. Só fui levar no CRAS um documento do meu esposo e esqueci o documento e vim de pressa poder dar banho nele, porque dava banho nele e voltar pro CRAS de novo.

Ministério Público:
Mas a senhora perdeu a sua bolsa, perdeu seu telefone celular, perdeu sombrinha, remédios que são caros.

Iverilda Maria:
E os remédios tudo.

Ministério Público:
Isso, a senhora não calculou o prejuízo não, né?

Iverilda Maria:
Não, não, porque depois eu comecei a ligar pro celular dele pra me entregar o documento do meu marido e o meu.

Ministério Público:
E aí?

Iverilda Maria:
Ele queria até ficar com o celular, porque eu não queria não, eu só queria meus documentos, eu tava precisando da minha certidão e os documentos do marido meu.

Ministério Público:
E ele falou o que?

Iverilda Maria:
Aí ele não respondia. Daí uns seis dias, um rapaz pegou minha carteirinha lá no, lá perto do, lá do cruzeiro, no meio do, no mato lá e viu meu, minha carteirinha, aí ligou pro posto, aí o posto ligou, a moça do posto ligou pra mim, que eu tinha perdido o documento. Aí o rapaz mandou lá na casa dele, aí me entregou tudinho.

Ministério Público:
Então a senhora conseguiu recuperar os documentos?

Iverilda Maria:
É, consegui.

Ministério Público:
Mas o resto não, né?

Iverilda Maria:
Não, consegui tudo. [...] Até o celular ele me entregou. Ele botou tudo na bolsa. Botou na bolsa, usou no meio do mato. Com a bolsa aberta e tudo. A carteira profissional do meu marido, até molhou também, entendeu? Ele rasgou um pedaço, as bolsinhas que eu tinha, ele mexeu tudo, jogou tudo no meio do mato. [...]

Ministério Público:
A senhora não viu quem é, né? A senhora não viu quem era, né?

Iverilda Maria:
Não, eu vi que ele era morenin
ho
e tava de bicicleta e uma camisa vermelha.
[...]- destaquei

É sabido que em crimes de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente com os demais elementos constantes dos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer óbice à valoração do depoimento da vítima, desde que ausentes indícios de má-fé ou contradições relevantes, especialmente quando corroborado por outras provas, ainda que indiciárias, revelando-se, assim, meio idôneo e suficiente para a formação do convencimento judicial.

Sob essa ótica, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01.09.2020).

Além disso:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(STJ AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)- destaquei

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
)
–
destaquei.

Corroborando com a narrativa de uma das ofendidas, a instrução probatória logrou êxito em demonstrar, por meio de imagens captadas, que o recorrente foi flagrado no interior de uma casa lotérica tentando efetuar um saque bancário utilizando-se, para tanto, dos documentos pessoais que se encontravam no interior da bolsa recém-subtraída da vítima.

Trata-se de prova que, aliada ao reconhecimento realizado, encerra qualquer possibilidade de dúvida razoável, não havendo que se falar, pois, na incidência do brocardo
in dubio pro reo
invocado pela defesa.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial — no sentido de que não teria perpetrado o roubo, porquanto, à época dos fatos, encontrava-se laborando como servente de pedreiro na construção de um muro de arrimo para um indivíduo identificado como “Sebastião Pedro” — permaneceu completamente isolada nos autos, desprovida de qualquer lastro probatório.

O próprio acusado reconheceu que não conseguiu arrolar a suposta testemunha apta a corroborar seu álibi, limitando-se a alegar, de forma evasiva, que a referida pessoa “havia se mudado”.

Portanto, a condenação não se lastreou em elemento único, mas em um arcabouço probatório sólido e convergente, composto pelos depoimentos seguro da vítima, pelo testemunho dos agentes policiais e, de forma contundente, pela recuperação do bem subtraído na posse dos acusados.

Assim, não há que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, sendo descabido o pleito absolutório.

Nesse sentido, correlacione-se jurisprudência deste E. TJES sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. R
OUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. Pleito absolutório. provas suficientes de materialidade e autoria. 2. Causa de aumento. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. prova suficiente. 3. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e perícia. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 1.
Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório.
conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e mostra-se consentânea com as demais provas dos autos. Caso em que o relato prestado pelo ofendido mostra-se rico no detalhamento da dinâmica delitiva e está corroborado por elementos de prova catalogados na instrução criminal. (...) 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; APCr 0002388-29.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02.02.2024) –
destaquei

Noutro giro, a defesa técnica do referido apelante argui o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do recorrente em sentença, nos seguintes termos (fls. 59/68 ao ID 17765936):

[...] A
culpabilidade
, identificada como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excederam ao ordinário; Os
antecedentes criminais
do acusado são tidos como favoráveis; Não ha elementos para aferir a
personalidade
e a
conduta social
, portanto, considero-as neutras; O
motivo
foi típico para o delito; As
circunstâncias do crime
excederam a normalidade, haja vista que praticado em via pública nas proximidades de uma escola; As
consequências
do delito são comuns a espécie; Quanto ao
comportamento da v
í
tima
, em nada influiu. A situação financeira do acusado não foi informada.

Em face das circunstâncias supra-analisadas,
fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Passo a aferir as circunstâncias legais incidentes, para fixar a pena definitiva.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, fixo a pena DEFINITIVAMENTE EM 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSAO E MULTA. [...]

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 03 (três) meses acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa da circunstância judicial das
circunstâncias

do crime
.

Adentrando o vetor das
circunstâncias
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

Na hipótese, denota-se que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal, tendo em vista que o roubo ocorreu próximo a escola. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. I. Caso em exame apelação criminal interposta pelo ministério público contra sentença que condenou o apelado por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (art. 157, § 2º, II, do CP), visando a exasperação da pena-base e modificação do regime prisional. [...] III. Razões de decidir o crime praticado na companhia de adolescente justifica a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade à conduta.
As circunstâncias do crime [roubo próximo a uma escola, em via pública movimentada, durante horário comercial] autorizam a exasperação da pena base.
O comportamento da vítima, que não contribuiu para o resultado do crime, não pode ser utilizado para aumentar a pena, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ. [...] Teses de julgamento: 1. A prática de crime com o auxílio de adolescente justifica a negativação da culpabilidade.
2. Roubo ocorrido próximo a escola, em local público de grande movimentação de pessoas, autoriza a exasperação da pena-base mediante valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. O comportamento da vítima, quando não contribui para o crime, deve ser considerado neutro na dosimetria da pena. [...]

(TJMT; ACr 0001405-21.2007.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 24/09/2024; DJMT 27/09/2024)
-destaquei

Diante desse cenário, entendo acertada a valoração promovida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr. Fabricia Peres, OAB/ES nº 15.958, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.